Tribunal: TJDFT
Processo: 0052714-21.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0052714-21.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: DANIEL GUY PINARDON DESPACHO Renove-se a intimação do apelante, Itaú Unibanco S/A, desta feita por AR, para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se acerca da petição do apelado, em que solicita documentos e dados necessários à adesão ao acordo coletivo objeto da ADP 165/DF (ID 76125662). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator